Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007440-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA BARBOZA PINHEIRO - CPF: 195.716.838-25 (ADVOGADO), DEUBER VON ANCKEN - CPF: 035.082.998-56 (EMBARGANTE), SILVIA HELENA DE AMORIM VON ANCKEN - CPF: 091.994.278-42 (EMBARGANTE), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA BARBOZA PINHEIRO - CPF: 195.716.838-25 (ADVOGADO), DEUBER VON ANCKEN - CPF: 035.082.998-56 (EMBARGADO), SILVIA HELENA DE AMORIM VON ANCKEN - CPF: 091.994.278-42 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto ao reconhecimento de pagamento de custas processuais e à intimação do procedimento junto ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões consistem em verificar: (i) se houve omissão quanto ao reconhecimento da publicação do ID 130345891, referente ao parcelamento de custas; (ii) se existiria contradição na decisão ao reconhecer o pagamento da primeira parcela fora do prazo, mas afastar a desídia da parte; (iii) se a ausência de intimação pelo DCA teria gerado obscuridade no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que não houve intimação acerca da conclusão do procedimento do parcelamento pelo DCA, sendo incabível imputar desídia à parte agravada.

4. Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois os embargos visam apenas rediscutir matéria já apreciada.
5. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, nem à correção de suposta má apreciação da prova, sendo impertinente sua utilização para fins meramente protelatórios.

6. Diante do caráter manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao rejulgamento da causa.

2. Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Debuer Von Ancken e Silvia Helena de Amorin Von Ancken
contra acórdão que
desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Menciona que o acórdão é omisso por não
reconhecer a publicação do ID 130345891, momento em que houve o deferimento ao pagamento das custas, sinalizando os moldes do artigo 468, §7° do CNGC/MT.

Sustenta ainda que há contradição, uma vez que “o pagamento da primeira parcela deveria ter ocorrido após a decisão que deferiu o parcelamento, e não após a intimação ``do procedimento efetivado pelo Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) ́ ́, assim, “A contradição se dá no sentido de que
mesmo reconhecendo e confirmando o pagamento fora do prazo,
o Nobre Relator beneficiou o agravado, negando provimento ao Agravo e determinando o prosseguimento dos Embargos à Execução.”

Sustenta que há obscuridade no acórdão “
no sentido de confirmar uma intimação que nunca seria efetivada pelo Departamento de Controle e Arrecadação.”

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento e pela aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Menciona que o acórdão é omisso por não
reconhecer a publicação do ID 130345891, momento em que houve o deferimento ao pagamento das custas, sinalizando os moldes do artigo 468, §7° do CNGC/MT.

Sustenta ainda que há contradição, uma vez que “o pagamento da primeira parcela deveria ter ocorrido após a decisão que deferiu o parcelamento, e não após a intimação ``do procedimento efetivado pelo Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) ́ ́, assim, “A contradição se dá no sentido de que
mesmo reconhecendo e confirmando o pagamento fora do prazo,
o Nobre Relator beneficiou o agravado, negando provimento ao Agravo e determinando o prosseguimento dos Embargos à Execução.”

Sustenta que há obscuridade no acórdão “
no sentido de confirmar uma intimação que nunca seria efetivada pelo Departamento de Controle e Arrecadação.”

Malgrado os argumentos da parte embargante não há como acolher os embargos.

O acórdão deixou claro que não houve intimação acerca da conclusão do procedimento de parcelamento pelo DCA, intimação esta que é necessária para que a parte embargada tivesse ciência de que as parcelas já estavam disponíveis. Confira-se:

“[...] Nesse contexto ao analisar os autos de origem verifico que realmente não houve intimação do agravado acerca do procedimento efetivado pelo Departamento de Controle e Arrecadação (DCA).

Portanto, ainda que seja incontroverso nos autos que a parte recorrida pegou a primeira parcela fora do prazo estabelecido fato que foi reconhecido na própria decisão agravada, não há como imputar-lhe desídia uma vez que não foi devidamente intimada.

Dessa forma, conclui-se que não há como determinar o cancelamento da distribuição, pois não há como imputar a parte agravada inércia em cumprir sua obrigação. [...]” (Id. 308354899 - Pág. 5)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025